Tribunal: TJMT
Processo: 1007282-26.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007282-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), SUZANA KATHLENN LUZ - CPF: 707.988.431-44 (AGRAVANTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 73.516.106/0001-16 (AGRAVADO), CICERO SCHOLL ARNOLD - CPF: 022.212.400-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI Nº 1007282-26.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

SUZANA KATHLENN LUZ

AGRAVADO:

HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

A mera promessa de contemplação imediata, por si só, não comprova a ocorrência do vício de consentimento, em especial quando a natureza do contrato de consórcio tem como característica essencial a imprevisibilidade, uma vez que as cartas de crédito são contempladas aleatoriamente por meio de sorteios e lances, inexistindo a possibilidade de se estipular um prazo para contemplação da carta de crédito antes do término do consórcio.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SUZANA KATHLENN LUZ,
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1001072- 44.2022.8.11.0004
ajuizada em face de
HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
que, indeferiu a antecipação de tutela, onde pretendida a agravante a devolução do valor pago de entrada e demais parcelas já pagas, totalizando o valor de R$ 21.286,01 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e seis reais e um centavo), pela promessa de venda de carta de crédito contemplada.

A parte agravante aduz que ingressou com a ação em razão de ter adquirido perante a agravada a Carta de Crédito nº. 00601090, cota de consórcio nº 1603, do grupo nº 000792, através de cessão de direito e obrigações, em 10/12/2021, constando a informação de contemplação imediata.

Alega que deu a entrada de R$ 18.900,00 (dezoito mil, e novecentos reais) por meio de transferência, (id: 76132425), onde o valor da Carta de Crédito seria de R$ 36.720,00 (trinta e seis mil, setecentos e vinte reais) e pagaria 97 (noventa e sete) parcelas de R$ 438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais) e, como era uma
carta comtemplada
, o valor já estaria disponível em 10/12/2021, consoante conversas de
whatsapp
da requerente com o vendedor da HS Consórcios - Diego Gomes Martins, cpf: 032.165.951-10.

Sustenta que ansiosamente se deslocou para a cidade de Goiânia/GO em uma revendedora de motos, onde escolheu a motocicleta que desejava, tirou fotos e criou toda a expectativa para a aquisição tão sonhada.

Contudo, aduz que desde então a agravada vem protelando o repasse do dinheiro sob a alegação que a documentação está com o banco, se eximindo de culpa e gerando diversos prejuízos para agravante, haja vista que para pagar a entrada da Carta de Crédito teve que vender sua motocicleta antiga, passando a se locomover a pé ou em carros de aplicativos.

Sob tais argumentos, pugna pela devolução da quantia paga (R$ 18.900,00 - dezoito mil, novecentos reais), devidamente corrigido e atualizado, sob a falsa promessa de contemplação, mediante falsas propagandas e anúncios de seus prepostos.

A liminar foi indeferida – ID. 125506690.

As informações foram prestadas no ID. 126141163.

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
SUZANA KATHLENN LUZ
ingressou com

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1001072- 44.2022.8.11.0004
em face de
HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Conforme decisão agravada, aduziu que (ID. 80042620):

“teria efetuado a compra de uma carta de crédito contemplada com a empresa requerida, no intuito de adquirir uma motocicleta, carta sob o nº. 00601090, Grupo nº. 000792, Cota nº. 1603 (doc. 13).

Aduz que, como prometido, após o pagamento da entrada e o envio da documentação, a carta seria paga para a parte autora. Afirma que não houve o pagamento.

Relata ainda que entrou em contato com a requerida, na tentativa de receber o dinheiro da carta ou a devolução do valor pago até aquele presente momento, porém, todas as tentativas foram infrutíferas.

.Assim, em sede de tutela de urgência, postula pela devolução do valor pago de entrada e as parcelas já pagas pela requerente, totalizando o valor de R$ 21.286,01 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e seis reais e um centavo). ”

Sobreveio a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Pois bem
.

Consoante se verifica dos autos, a autora pretende, em sede liminar, a devolução de R$ 18.900,00 (dezoito mil, novecentos reais) – quantia paga à agravada, sob o argumento de que fora enganada pelos vendedores daquela, pela falsa propaganda de contemplação imediata após o pagamento do valor da entrada.

Ocorre que, da natureza do contrato de consórcio tem como característica essencial a imprevisibilidade, uma vez que as cartas de crédito são contempladas aleatoriamente por meio de sorteios e lances, inexistindo a possibilidade de se estipula um prazo para contemplação da carta de crédito antes do término do consórcio.

Assim, os fatos narrados merecem melhor discussão, nos autos de origem, após manifestação da ré e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque, os termos do contrato assinado pela autora são claros: “TERMO DE CESSÃO E TRANSFERENCIA DE COTAS DE CONSÓRCIO” (125032153 - Pág. 60/61). Consta, ainda:

“O Cessionário através deste declara que concorda e submete-se às normas referidas neste termo, das quais declara ter pleno conhecimento, assim como das condições da venda da cota ao Cedente, especialmente: a) está ciente de que até a presente data foram amortizados 2,9060% de Fundo Comum, Fundo de Reserva e Taxa de Administração, restando ainda a pagar 113,0940% do valor total do supra citado contrato; b) não autoriza a divulgação de seu nome e endereço; c) até o encerramento das atividades do grupo fornecerá o número de sua contacorrente bancária para fins de realização de depósito de recursos relativos a créditos perante o grupo; d) tem plenas condições financeiras para pagar em dia as prestações do plano ora assumido; e)
está ciente de que, estando a cota contemplada, a liberação do crédito dependerá do atendimento das condições previstas no item 59 e seguintes e no Anexo II do Regulamento Geral, de cujo o teor também tomei conhecimento pelo site
www.hsconsorcio.com.br
;”

Portanto, acertada a decisão que indeferiu a concessão da tutela antecipada, pois, com base apenas nos documentos trazidos pela agravante, e pendente a dilação probatória em primeira instância, não se extrai convicção de probabilidade do direito alegado.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Rescisão de contrato com pedido de tutela de urgência – Tutela antecipada deferida, com arresto de valor, correspondente ao pagamento efetuado pelo autor – Alegação de promessa de contemplação imediata – Necessidade de dilação probatória – Não preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20505300820228260000 SP 2050530-08.2022.8.26.0000, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 22/04/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO – CONSÓRCIO – SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – PRESSUPOSTOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA AUSENTES – DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de pretensão de antecipação de tutela, devem restar evidenciados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do processo; 2. Na hipótese, o consorciado pede a antecipação da tutela para que lhe sejam imediatamente devolvidos os valores pagos, sob o fundamento de que o negócio jurídico foi firmado com a ré movido pela garantia de contemplação, em vício de consentimento; 3. Ocorre que os conteúdos das gravações juntadas à inicial não evidenciam a ocorrência de vício de consentimento, em especial decorrente de dolo, que tenha eivado a formação do negócio jurídico e que se preste à sua anulação. Noutra senda, as alegações se refutam pelo termo contratual em que se fez constar a expressa ciência do autor sobre as formas de contemplações – somente através de Sorteio ou Lance – e a negativa a qualquer promessa de contemplação imediata, prazo certo ou valor determinado para lance com garantia de contemplação; 4. Não se mostrando os elementos trazidos pelo autor suficientes à formulação do necessário juízo de probabilidade da veracidade de suas alegações, impõe-se o indeferimento da tutela provisória de urgência requerida; 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PR - ES: 00599727920208160000 PR 0059972-79.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 01/03/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA PEDIDO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PLEITO OBJETIVANDO A IMEDIATA DEVOLUÇÃO DO VALOR INVESTIDO PELO AGRAVANTE EM CONTRATO DE CONSÓRCIO, SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. ALEGADA FRAUDE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. APARENTE IMPOSSIBILIDADE DE COMPROMISSO DE CONTEMPLAÇÃO PELA ADMINISTRADORA, DIANTE DO VÍNCULO OBRIGACIONAL EXISTENTE ENTRE OS PRÓPRIOS CONSORCIADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - AI: 50138367720218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5013836-77.2021.8.24.0000, Relator: Mariano do Nascimento, Data de Julgamento: 19/08/2021, Primeira Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO/ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE CONSÓRCIO - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - IMPOSSIBILIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE - CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUA CONFIGURAÇÃO. O deferimento do pedido de tutela provisória de urgência demanda a demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 300, caput, e § 3º, do CPC, quais sejam: o "fumus boni iuris", o "periculum in mora", e a reversibilidade dos efeitos do provimento. Diante da necessidade de maior dilação probatória acerca do suposto vício de consentimento alegado na petição inicial, e havendo risco de irreversibilidade da tutela provisória deferida em primeiro grau, impõe-se a sua reforma. Revela-se incabível a condenação da agravante por litigância de má-fé, quando não há provas inequívocas de sua ocorrência.

(TJ-MG - AI: 10000210606737001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2021)

Portanto, tratando-se de contrato de consórcio em que os contratantes serão contemplados via sorteio, em que pese a alegada propaga de contemplação imediata,

não há nos autos, por ora, prova dos vícios alegados, evidenciando a necessidade de dilação probatória.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022